Tribunal: TJDFT
Processo: 0733132-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO RESIDENCIAL DO ADMINISTRADOR. TENTATIVA INFRUTÍFERA NA SEDE DA EMPRESA. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA.
1. Tratando-se de demanda proposta em face de pessoa jurídica, a citação postal deverá observar, primeiramente, seu domicílio, ou seja, o endereço de sua sede, nos moldes do artigo 75, IV, do Código Civil.
2. Considerando que foram esgotadas as tentativas de citação endereçada à sede da empresa executada, cabível a citação na pessoa do representante legal da ré, hipótese admitida pelo art. 242 do CPC.
3. O sócio da executada teve ciência inequívoca da propositura da ação, não havendo que se falar em nulidade da citação.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.